Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-40.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001021-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), SARA DA SILVA - CPF: 698.464.051-20 (EMBARGANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. A 1ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DIVERGIU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que proveu o agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença, extinguindo o processo de 1ª Instância, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial do prazo prescricional para a pretensão ao cumprimento da sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura o vício apontado, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente que a prescrição quinquenal foi aplicada com base no art. 206, § 5º, I, do CC, e a contagem teve início a partir da ciência do inadimplemento pelo credor, ora embargante, conforme o princípio da
actio nata
.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022;
CC, art. 206, § 5º, I
; Súmula nº 150 STF.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Sara da Silva
contra acórdão que proveu o agravo de instrumento interposto pelo
Município de Jaciara
para, no
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
nº 0000765-70.2014.8.11.0010, reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o processo de 1ª Instância, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Aduz que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou sobre o fato de o Município estar se beneficiando de sua própria inércia para, posteriormente, arguir a ocorrência da prescrição da pretensão de cumprimento da sentença.

Assevera que o termo inicial do prazo prescricional para a execução de título executivo judicial somente se inicia após a efetiva conclusão da fase de liquidação da sentença.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões do Município de Jaciara (Id. 279391867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Embora a embargante alegue a existência de
omissão
, ressalto que o acórdão embargado evidencia, de forma clara, que, a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o prazo de prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, ou seja, cinco anos. No caso de acordo homologado judicialmente, este tem natureza de título executivo judicial, conforme o artigo 515, II, do Código de Processo Civil. A prescrição para o cumprimento de sentença decorrente do descumprimento desse acordo também é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, contando-se a partir da ciência do inadimplemento pelo credor, segundo o
princípio actio nata
.

Na situação em análise, a Tabela Prática Única utilizada para o cálculo dos valores foi elaborada em
8 de outubro de 2018
. No entanto, como o Município de Jaciara não deu andamento ao acordo homologado, e a execução só foi requerida em
30 de julho de 2024
, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, restou configurada a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

Logo,
o acórdão não apresenta omissão
. Ademais, a mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Além disso, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SARA DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE JACIARA,
contra o
acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que reconheceu a prescrição da pretensão executória decorrente de cumprimento de sentença relativo a diferenças salariais oriundas da conversão de URV.

Alega a embargante, em síntese, que o acórdão padeceria de
omissão
ao não considerar que a iliquidez do título decorreu da inércia da Administração, a quem incumbia conferir a Tabela Prática Única, circunstância esta que, conforme entendimento do STJ, suspenderia a fluência do prazo prescricional.

Defende, ainda, que houve violação ao princípio da boa-fé processual e que a inércia da Fazenda Pública não pode ser utilizada em seu próprio benefício para fundamentar a prescrição da pretensão executória.

Pugna, ao final, pela concessão de
efeito infringente
aos embargos, com o reconhecimento da
inexistência da prescrição
e consequente afastamento do óbice à execução.

Intimado, o Município de Jaciara apresentou
contrarrazões
, sustentando que os embargos visam rediscutir matéria já decidida, em desacordo com os limites do art. 1.022 do CPC. Aduz que o acórdão enfrentou expressamente a tese de prescrição e que o título judicial era líquido desde a homologação do acordo com definição do percentual da URV, prescindindo de liquidação.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis quando há, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, entendo que assiste razão à embargante, pois há vício relevante no acórdão embargado, o qual merece ser sanado.

O acordo homologado judicialmente estabeleceu que a apuração dos valores devidos à embargante deveria ser realizada por meio de uma Tabela Prática Única, a ser elaborada por profissional de contabilidade indicado pelas partes, com participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos.

Dessa forma, o Município de Jaciara não cumpriu sua obrigação, deixando de conferir e validar os cálculos, impossibilitando a concretização da fase seguinte do cumprimento de sentença.

Essa conduta omissiva do ente público foi desconsiderada no acórdão embargado, o que configura omissão relevante, pois essa inércia municipal impediu a conclusão da liquidação do título executivo, aspecto essencial para a contagem do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há fluência do prazo prescricional enquanto não encerrada a fase de liquidação do título executivo, aplicando-se o princípio da
actio nata
.

A propósito, destaco o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.983.153/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o prazo prescricional para execução só começa a correr a partir da efetiva liquidação da sentença. Ademais, a inércia da Administração Pública em cumprir etapa essencial para a liquidação do título impede o transcurso do prazo prescricional, conforme decidido pelo STJ.

No caso concreto, a obrigação de liquidar os valores não foi cumprida pelo próprio Município, e, enquanto a liquidação não é finalizada, não há como se reconhecer a prescrição do direito da embargante.

Com efeito, restou incontroverso que o Município de Jaciara deveria conferir os cálculos antes da expedição da RPV ou do precatório e que não há nos autos qualquer comprovação de que o ente municipal tenha cumprido com essa obrigação no prazo razoável.

Ao ignorar esse aspecto, o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, uma vez que a fase de liquidação do título é condição essencial para a exigibilidade do crédito, e a ausência de conclusão dessa etapa afasta a fluência do prazo prescricional.

Diante dos fatos e do entendimento jurisprudencial do STJ, resta evidente que o Município de Jaciara, ao não cumprir sua obrigação na liquidação do título, contribuiu diretamente para a impossibilidade da concretização da fase seguinte do cumprimento de sentença.

Assim, tem que se reconhecer que a prescrição não pode ser decretada enquanto a liquidação do título não for concluída, conforme dispõe a jurisprudência dominante do STJ.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão e corrigir a decisão, reconhecendo que a inércia do Município impossibilitou a liquidação do título e, consequentemente, afastando a prescrição.

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes, e reconhecer que a inércia do Município de Jaciara impediu a conclusão da liquidação do título executivo, sendo incabível o reconhecimento da prescrição, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025